Tribunal: TJES
Processo: 5000339-39.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-39.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VAGNER PINTOR CARDOZO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000339-39.2023.8.08.0010

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VAGNER PINTOR CARDOZO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DISCUSSÃO SOBRE A ORDEM DE VOCACÃO HEREDITÁRIA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT em favor do herdeiro da vítima.

2. Sentença que fixou condenação em valor superior ao pedido inicial de R$ 3.375,00, correspondente à cota-parte pleiteada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar condenação superior ao valor requerido na inicial; e (ii) saber se a indenização securitária deve ser dividida em partes iguais entre viúva e filhos, ou conforme a regra do art. 792 do Código Civil, que destina 50% ao cônjuge supérstite e 50% aos filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença incorreu em julgamento ultra petita, pois concedeu valor superior ao pedido inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

5. A indenização do seguro DPVAT em caso de morte deve ser paga nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/1974 e do art. 792 do Código Civil, sendo, no caso concreto, metade destinada ao cônjuge sobrevivente e a outra metade dividida entre os filhos.

6. A divisão igualitária realizada pela sentença contraria a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal estadual.

7. No caso em análise, cabia ao autor apenas o valor de R$ 3.375,00, equivalente a sua quota-parte de herdeiro descendente, exatamente conforme pleiteado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É nula por ultra petita a sentença que concede indenização securitária em valor superior ao pedido inicial. 2. A indenização do seguro DPVAT em caso de morte deve ser paga metade ao cônjuge sobrevivente e a outra metade aos herdeiros, conforme o art. 792 do Código Civil.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 792 e 794; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º, II; Lei nº 6.194/1974, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.419.814/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; TJES, APL nº 0001150-46.2013.8.08.0039, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2015, publ. 20.03.2015; TJES, APL nº 0001936-18.2011.8.08.0021, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2016, publ. 22.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000339-39.2023.8.08.0010

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VAGNER PINTOR CARDOZO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a r. sentença (ID 12089747) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou procedente o pedido de
VAGNER PINTOR CARDOZO
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro DPVAT.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 12089748), que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao desrespeitar a ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil, que destina 50% da indenização ao cônjuge sobrevivente e os 50% restantes aos filhos, o que resultaria na cota-parte correta de R$ 3.375,00 para o apelado; e que
(ii)
a decisão é nula por ser
ultra petita
, uma vez que o próprio autor pleiteou na inicial o valor de R$ 3.375,00, e a condenação foi fixada em R$ 4.500,00, extrapolando os limites do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 12089752).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

(DO JULGAMENTO

ULTRA PETITA
)

A apelante suscita, de início, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, argumentando que a condenação (R$ 4.500,00) excedeu o valor expressamente pleiteado na petição inicial pelo autor, ora apelado (R$ 3.375,00 – ID 12089670).

Com efeito, a análise da petição inicial evidencia que o autor formulou pedido certo e determinado para o pagamento de R$ 3.375,00, correspondente à sua cota-parte da indenização total, calculada à razão de 25% do total histórico do seguro DPVAT. A sentença (ID 12089747), por sua vez, fixou a condenação em R$ 4.500,00, ao dividir o valor total da indenização por três herdeiros em partes iguais.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao conceder ao autor valor superior ao que ele mesmo requereu, a sentença de primeiro grau incorreu em vício de julgamento
ultra petita
, o que impõe o seu decote para adequá-la aos estritos limites do pedido inicial.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), passando-se à análise do mérito da questão devolvida.

(MÉRITO)

No mérito, a controvérsia reside na correta aplicação da ordem de preferência para o pagamento da indenização do seguro DPVAT em caso de morte e, por conseguinte, na definição da cota-parte devida ao autor/apelado.

A apelante defende que a divisão deve seguir o disposto no art. 792 do Código Civil, destinando 50% ao cônjuge supérstite e 50% aos filhos herdeiros. A sentença, por outro lado, dividiu o montante total em três partes iguais entre a viúva e os dois filhos do falecido.

A razão está com a apelante.

De início, cumpre salientar que, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007, a indenização securitária em caso de morte deve ser paga metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária, conforme no art. 792 do Código Civil, que assim preceitua:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Por sua vez, o art. 794 do Código Civil é claro ao dispor que “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”.

Conquanto o art. 794 se refira especificamente ao seguro de vida, a sua interpretação tem sido estendida, por analogia, ao seguro obrigatório DPVAT.

Corrobora o exposto o entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4º DA LEI Nº 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito.

2. Antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007).

3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida).

4.

A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio.

5.
Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916)
, segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.419.814/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015)

Tal entendimento também se reflete há tempos nos julgados deste E. Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT . ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
O artigo 4º da Lei n. 6.19474 estabelece que a indenização do seguro DPVAT “será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. O art . 792 do Código Civil, por sua vez, define que “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
2) As próprias autoras da ação afirmam em sua inicial que elas e o de cujus são todos filhos adotivos, todavia, não comprovam e sequer afirmam que seus pais adotivos não estão vivos, aduzindo apenas desconhecerem o paradeiro de seus genitores. Assim sendo, pelas próprias alegações das apeladas em sua exordial, conclui-se que os seus pais afetivos são os verdadeiros legitimados a receberem a indenização do DPVAT, de acordo com o 4º da Lei n. 6.194/74, combinado com os arts. 792 e 1.829, II, do Código Civil. 3) Sendo assim, carecem de legitimidade ativa as apeladas, razão pela qual há de se reformar a sentença, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito, com base no art . 267, VI, do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00011504620138080039, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. VEÍCULO AUTOMOTOR . ACIDENTE. MORTE. COMPANHEIRA. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTES. INDENIZAÇÃO. METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI N. 6.1194/74. 1. -
Nos termos do artigo 4º da Lei n. 6.1194/74, a indenização por morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 do Código Civil, que estabelece em seu caput que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”
2. - A ordem de vocação hereditária a que se refere o artigo 792 do Código Civil encontra-se delineada nos incisos do artigo 1.829 do Código Civil, figurando como herdeiros legítimos os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a), em caso de inexistência de descendentes. 3. - Ainda que o numerário relativo à indenização do seguro DPVAT não integre a herança, existindo ascendente ou descendente ao tempo do falecimento da vítima do acidente, o direito ao percebimento de tal valor passa a integrar a esfera jurídica daqueles apontados pelo artigo 4º da Lei n. 6.1194/74, em concorrência com cônjuge ou companheiro(a), como definido pelos dispositivos legais retromencionados. 4. -
Imperatividade da redução da indenização devida à autora a 50% (cinquenta por cento) do valor previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 6.1194/74, tendo em vista a concorrência da companheira com o ascendente do de cujus no direito ao recebimento da indenização por morte do seguro DPVAT, diante da inexistência de descendentes.
5. - Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela respeitável sentença estão em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, reprisados pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, e ainda com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo se considerada a redução do montante condenatório operada pelo presente decisum, o zelo dos patronos da autora e o trabalho dispendido diante da resistência efetivamente oferecida pela ré à pretensão autoral. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00019361820118080021, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2016)

Portanto, no caso concreto, a certidão de óbito (ID 12089676) informa que a vítima, Sr. Jorge Cardoso, era casado e deixou dois filhos, entre eles o autor/apelado.

Aplicando-se a regra do art. 792 do Código Civil, a indenização total de R$ 13.500,00 deve ser dividida da seguinte forma: 50% para a viúva, o que corresponde a R$ 6.750,00, e os 50% restantes (R$ 6.750,00) divididos igualmente entre os dois filhos, cabendo a cada um o montante de R$ 3.375,00.

Este valor, aliás, foi exatamente o pleiteado pelo autor na exordial, o que reforça o erro material e de julgamento da sentença.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe para adequar a condenação ao valor efetivamente devido ao autor, conforme a legislação aplicável e os limites do pedido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença recorrida e reduzir o valor da condenação da apelante ao pagamento de
R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, correspondente à cota-parte devida ao autor/apelado.

O provimento recursal no caso concreto se traduz na mera adequação da sentença ao pedido de indenização do seguro DPVAT, pelo que, não atrai a redistribuição das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.